Tribunal: TJES
Processo: 0006057-11.2019.8.08.0021
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Simples; Homicídio simples
Data de julgamento: 2023-11-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006057-11.2019.8.08.0021

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

APELANTE: MAURO SERGIO FREIRE

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0006057-11.2019.8.08.0021

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

APELANTE: MAURO SERGIO FREIRE

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: ROSIMERI FERREREZ GOMES - ES16961

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

PENAL. PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. PROVA DA MATERIALIDADE. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E

DESPROVIDO.

1.
Na pronúncia não se faz necessário um juízo de certeza acerca da autoria do crime, sendo bastante a verificação de indícios, já que todas as acusações que tenham ao menos possibilidade de procedência deverão ser submetidas ao Tribunal do Júri, juiz natural da causa.

2. Permanecem os requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, não somente pela gravidade dos fatos, mas também mas também para evitar a continuidade das atividades criminosas desenvolvidas,

3.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0006057-11.2019.8.08.0021

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

APELANTE: MAURO SERGIO FREIRE

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: ROSIMERI FERREREZ GOMES - ES16961

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
Mauro Sérgio Freire
,
em razão da decisão proferida pelo Juízo da
1ª Vara de Guarapari/ES
, que pronunciou o réu pela suposta prática do crime tipificado no
artigo 121, §2º, incisos I e IV, do Código Penal.

De acordo com a
denúncia,
no dia 1 de maio de 2018, por volta de 7h44min, na Rua Anésio Freire, Bairro Kubitschek, Guarapari, com
animus necandi
, o apelante efetuou disparos de arma de fogo contra a vítima Lucas Fernandes Batista, causando-lhe as lesões que foram a causa de sua morte.
Ainda como narra o
parquet,
O crime foi cometido por
motivo torpe
, eis que ligado a questões inerentes ao tráfico de drogas e mediante
recurso que dificultou a defesa da vítima
, já que esta foi surpreendida enquanto bebia cerveja num estabelecimento comercial.

Em suas razões recursais, o recorrente sua
despronúncia.
Pugna, ainda, pela
revogação da prisão preventiva
.

As irresignações não merecem prosperar.

Sabe-se que a pronúncia é uma verdadeira decisão interlocutória, na qual o magistrado, em exame de cognição sumária e com base na materialidade do delito e indícios de autoria, submete o acusado ao julgamento pelo Tribunal do Júri, desde que não se mostrem incidentes excludentes ou causas outras de absolvição sumária, na forma do art. 413 do CPP.

Dito isso, apreciando as provas existentes nos autos,
limito-me a analisar a comprovação da infração penal narrada na peça inaugural e os indícios de autoria, para não exercer influência no ânimo dos jurados, competentes constitucionalmente para o exame aprofundado da matéria.

A
materialidade
delitiva resta comprovada através do boletim unificado (folhas 3/8 dos autos físicos), do laudo de exame de local de morte violenta nº 7.423/2018 (folhas 16/23
dos autos físicos)
, do laudo necropapiloscópico nº 049/2018 1(folhas 32/38
dos autos físicos) e do
laudo de exame cadavérico nº C00728/18 (folha 81
dos autos físicos).

Apesar da negativa do recorrente em sede judicial
, à folha 316 dos autos físicos, os
indícios de autoria
podem ser extraídos da prova oral produzida.

Nesse sentido, a testemunha Gilmar Pereira dos Santos, em sede judicial (folha 86 dos autos físicos), relatou com riqueza de detalhes a maneira em que o delito ocorrera :

[...]
que como os fatos ocorreram dentro de um mercado, que existe na Rua Anésio Freire, intimaram o proprietário da mercearia, Gilmar, junto com seu filho, Wallace, quando eles foram ser ouvidos, estavam muitos nervosos e já surgiu, de imediato, o nome de ‘Serginho’, como o acusado Mauro Sérgio Freire é conhecido; que já havia chegado, através de colaboradores, de que quem havia cometido o homicídio foi Mauro Sérgio; que ele teria chegado ao local a cavalo [...] ; que Lucas era um menor envolvido com o tráfico de drogas, um menino problemático do bairro, e ele teria feito algo com uma pessoa próxima ao Mauro Sérgio; que Mauro Sérgio tomou as dores dessa situação, como ele também era envolvido com o tráfico de drogas no bairro Kubitschek, na Concha D’Ostra, como é conhecido ali, ele foi até o local, surpreendeu o Lucas e, dentro da mercearia, efetuou os disparos de arma de fogo contra ele, vitimando Lucas; que na liberação do corpo, quem foi lá foi Shayane [...] que, inclusive, em conversa com uma vizinha de nome Rosângela, esta falou já falou que tinha visto tudo, que o Sérgio chegou a cavalo e atirou contra Lucas; que quando Sérgio fez isso, as pessoas que presenciaram, que teria sido o Walace também, ele falou que se alguém falasse alguma coisa ele voltaria e mataria as outras pessoas e as famílias [...] que inclusive uma das testemunhas que foram apontadas, Dona Rosângela, imediatamente abandonou a casa e foi para local incerto [...] que tentaram de várias formas, com parentes e amigos, que pudessem informar aonde ela estaria morando [...] que segundo apuraram, nem no Estado ela estaria mais, de tanto medo que ficou, por presenciar tal fato [...] que Mauro Sérgio é uma pessoa muito conhecida no bairro e que tem envolvimento com o tráfico de drogas; que já foram realizadas operações onde foram localizadas drogas no local da casa dele [...] que conhece Mauro Sérgio há algum tempo, sempre envolvido na prática de delitos [...] que Lucas era tido como uma pessoa “abusada”, batia nas pessoas, intimidava [...] que a testemunha preservada indica, sem sombra de dúvidas, a participação do Mauro Sérgio no homicídio
[...]

No mesmo sentido, a testemunha Walace Miranda Galvão, também em juízo, narrou ter ouvido cinco disparos de arma de fogo na mercearia, bem como visualizou o corpo da vítima no chão, além de que as pessoas presentes no local teriam informado que o autor do delito teria sido Mauro Sérgio Freire.

Além disso, em sede policial (folha 25 dos autos físicos), a testemunha ocular dos fatos Shayanny Soares Alves, afirmou que mora ao lado da mercearia, de modo que viu o apelante chegar a cavalo e efetuar diversos disparos contra a vítima. Narrou, ainda, ter medo, já que o recorrente, após matar a vítima, teria ameaçado voltar à mercearia e matar todo a família de Walace.

Vê-se, portanto, que
há fortes indícios acerca do envolvimento do recorrente nos fatos narrados na exordial acusatória, tendo a decisão de pronúncia apreciado corretamente as provas coligidas aos autos.

Na pronúncia
, sabe-se,
não se faz necessário um juízo de certeza acerca da existência e da autoria do crime, sendo bastante a verificação de indícios, já que todas as acusações que tenham ao menos possibilidade de procedência deverão ser submetidas ao Tribunal do Júri
, juiz natural da causa, com esteio no art. 408 do Código de Processo Penal (AgRg no HC n. 818.001/MS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 16/8/2023).

Nessa toada,
havendo nos autos suficiência indiciária e judicial quanto à autoria e prova material da existência do possível crime, inviável se torna a despronúncia pretendida
.

Posto isso e diante do conteúdo probatório colhido, o melhor caminho a ser seguido é submeter o conhecimento do fato ao crivo do Tribunal do Júri, a fim de não subtrair deste o julgamento de matéria que lhe foi constitucionalmente reservada.

Por derradeiro, quanto ao pedido de revogação da prisão preventiva,
entendo que permanecem os requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, não somente pela gravidade dos fatos, mas também
para evitar a continuidade das atividades criminosas desenvolvidas,
já que o apelante responde a outro processo pela prática do crime de homicídio (ação penal nº0005817-22.2019.8.08.0021), além de possuir uma condenação pela prática do crime de tráfico de drogas, (ação penal nº 0004704-33.2019.8.08.0021), conforme se vê do sítio eletrônico deste E. Tribunal de Justiça.

Nesse sentido, recente precedente do Superior Tribunal de Justiça:

Não há manifesta ilegalidade se a sentença condenatória manteve os fundamentos da prisão preventiva, a qual foi decretada com a indicação de motivação concreta, evidenciada no risco de reiteração delitiva, uma vez que o réu "responde por outros processos, nesta Comarca, e já foi condenado pela prática do delito de tráfico ilícito de entorpecentes".(AgRg no HC n. 786.866/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 20/4/2023.)

Portanto, mantenho a prisão preventiva do réu.

Pelo exposto, em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do preclaro Relator, para negar provimento ao recurso.